Tribunal: TJMT
Processo: 1007344-61.2025.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007344-61.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CARLOS DANIEL GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 710.665.521-00 (PACIENTE), 1.ª Vara Criminal de Tangará da Serra (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL DA SILVA FARIA DOS SANTOS - CPF: 061.445.361-59 (VÍTIMA), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), ROBSON RIBEIRO DE AQUINO - CPF: 008.599.771-45 (TERCEIRO INTERESSADO), CONSELHO DA COMUNIDADE DE EXECUCAO PENAL DE CUIABA - CONCEP - CNPJ: 27.858.768/0001-57 (IMPETRANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0031-60 (IMPETRANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito Processual Penal. Habeas corpus. Homicídio qualificado. Excesso de prazo. Prisão preventiva. Sentença de pronúncia. Medidas cautelares diversas. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.

Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública em favor de acusado preso preventivamente desde 18.9.2024 pela suposta prática de homicídio triplamente qualificado, sob a alegação de excesso de prazo na formação da culpa, ante a inércia do Ministério Público em apresentar alegações finais no prazo legal. Requereu-se, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas do art. 319 do CPP.

II. Questão em discussão

2. Discute-se (i) se o atraso na apresentação das alegações finais pelo Ministério Público configura constrangimento ilegal por excesso de prazo; e (ii) se há possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, à luz da gravidade do delito imputado.

III. Razões de decidir

3. A alegação de excesso de prazo deve ser analisada sob o prisma da razoabilidade, considerando as particularidades do caso concreto.

4. No caso, a demora é justificada pela complexidade da causa e foi superada com a apresentação das alegações finais e posterior sentença de pronúncia.

5. A sentença de pronúncia constitui novo título judicial, que reavalia e fundamenta a manutenção da prisão preventiva, afastando a alegação de constrangimento ilegal (Súmula 21 do STJ).

6. A gravidade concreta do delito e o risco de reiteração delitiva inviabilizam a aplicação de medidas cautelares alternativas, nos termos dos arts. 312 e 319 do CPP.

IV. Dispositivo e tese

5. Ordem denegada.

__________

Tese de julgamento:
“1. A superveniência da sentença de pronúncia afasta o alegado excesso de prazo. 2. A gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente justificam a manutenção da prisão preventiva e a inaplicabilidade de medidas cautelares diversas.”

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312, 319 e 403, §3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, HC 1030629-20.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Des. Rel. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 4.2.2025, Publicado no DJE 7.2.2025

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Carlos Daniel Gomes de Oliveira
, apontando como autoridade coatora
o MM. Juiz de Direito da Primeira Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra- MT.

Em linhas gerais, a impetrante relata que o paciente está preso preventivamente desde o dia 19.9.2024 pela suposta prática do crime de Homicídio Triplamente Qualificado e, embora a instrução criminal tenha sido encerrada em 14.2025, o Ministério Público não apresentou as alegações finais dentro do prazo legal de 5 dias, conforme previsto no art. 403, §3º, do CPP
.

Diante disso, a Defensoria requer, em caráter liminar
,
a imediata soltura do paciente mediante alvará de soltura
,
ou, alternativamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares do art. 319 do CPP
.

No mérito, solicita a confirmação da liminar
,
reconhecendo o excesso de prazo

e a ilegalidade da prisão cautelar (Id. 273934891)
.

Colacionou os documentos à Id. 273934898 e seguintes.

A

liminar
foi
indeferida
(Id. 274249857).

A seguir, vieram os informes judiciais (Id. 276128415).

Nesta instância, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
lançou parecer pela
denegação
da ordem (Id. 280624394).

V O T O R E L A T O R

Carlos Daniel Gomes de Oliveira está preso preventivamente desde 18.9.2024, no bojo da Ação Penal nº 1011812-34.2024.8.11.0005, em que responde pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, ocorrido em 6.7.2024, tendo como vítima Rafael da Silva Faria dos Santos (Id. 273940351 – pág. 171).

No dia 14.2.2025 foi realizada a instrução de julgamento, oportunidade em que a autoridade coatora, abriu vistas ministeriais, para apresentação das alegações finais.

O representante do Ministério Público foi devidamente intimado em 27.2.2025. Contudo, transcorrido o prazo legal de cinco dias, deixou de apresentar memoriais.

Inconformada com o excesso de prazo para a formação da culpa, a impetrante requer a
imediata soltura do paciente
mediante
alvará de soltura,
ou, alternativamente, a
substituição da prisão preventiva por medidas cautelares
do
art. 319 do CPP.

Pois bem.

Como se sabe,
a análise do excesso de prazo não deve se basear apenas na soma aritmética dos prazos processuais, mas sim na aplicação do princípio da razoabilidade, levando em conta as particularidades do caso concreto
. Em determinadas situações,
uma maior dilação do prazo pode ser necessária,
desde que justificada pela complexidade da causa e pela necessidade de uma apuração mais aprofundada dos fatos.

No caso concreto, não se vislumbra constrangimento ilegal por excesso de prazo. Ainda que tenha havido breve inércia do órgão ministerial após a intimação, não se verifica qualquer desídia ou paralisação injustificada da marcha processual. Pelo contrário, compulsando os autos de primeiro grau verifico que, logo após o indeferimento da liminar, o Ministério Público apresentou suas alegações finais (Id. 187128912), e, na sequência, foi proferida a sentença de pronúncia (Id. 18962818), com reanálise expressa da necessidade da prisão preventiva.

Nos termos da Súmula nº 21 do Superior Tribunal de Justiça, “
pronunciado o réu, fica superada a alegação de constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”
, razão pela qual não há falar em ilegalidade da custódia cautelar com base em eventual mora processual até esse marco.

Em caso semelhante colho da jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“(...) 3. A instrução processual foi concluída, com a sentença de pronúncia regularmente proferida, superando a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, conforme a Súmula 21 do STJ.

(TJMT, HC 1030629-20.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Des. Rel. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 4.2.2025, Publicado no DJE 7.2.2025)

Trata-se, portanto, de trâmite compatível com a complexidade da causa,
cuja apuração demanda uma análise detalhada das provas colhidas na fase instrutória, especialmente considerando a multiplicidade de testemunhas e a necessidade de confrontação das declarações prestadas em juízo.

Ademais, este não é um homicídio comum, mas sim um crime supostamente
cometido com extrema brutalidade (esgorjamento), premeditação e circunstâncias qualificadoras que elevam sua gravidade,
o que naturalmente demanda
maior rigor na avaliação dos elementos probatórios e, consequentemente, um tempo adicional para garantir que a manifestação acusatória seja precisa e devidamente fundamentada.

Outro ponto essencial a ser destacado é que
a defesa não demonstrou qualquer prejuízo concreto ao réu em decorrência do prazo questionado
. Alegações genéricas sobre
constrangimento ilegal não se sustentam
quando analisadas dentro do contexto fático-jurídico do caso.

O que caracteriza excesso de prazo não é simplesmente o decurso do tempo, mas sim a inércia injustificada do Judiciário ou do Ministério Público, o que claramente não se verifica no presente caso. O atraso, se existente, decorre da própria complexidade do processo e da necessidade de uma análise criteriosa da prova, e não de qualquer tipo de negligência processual.

De qualquer forma, ainda no que se refere à segregação cautelar do acusado, importa destacar que, conforme consignado, a autoridade coatora procedeu à reavaliação dos fundamentos da prisão preventiva na sentença de pronúncia, optando por sua manutenção.

Tal decisão, devidamente motivada, confere novo título judicial à custódia, autônomo e superveniente em relação à impetração, o que, por si só, afasta eventual alegação de ilegalidade ou de constrangimento decorrente de anterior mora processual.

Assim, não se constata qualquer vício na continuidade da prisão, a qual permanece amparada por decisão judicial fundamentada, observando-se o devido processo legal, a ampla defesa e os princípios que regem a custódia cautelar.

Finalmente, consideradas as
circunstâncias específicas do caso concreto, a brutalidade do crime praticado e a gravidade concreta da conduta,
não há que se cogitar a aplicação de medidas cautelares menos gravosas, uma vez que estas se mostram
inadequadas e insuficientes para garantir a ordem pública e a regular tramitação processual.

Por todo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem impetrada em favor de Carlos Daniel Gomes de Oliveira.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025